Tribunal: STF
Processo: ARE 1532695
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. 



    Em suas razões, a Autarquia previdenciária alega, em síntese, inexistir qualquer óbice ao conhecimento do extraordinário.



    Salienta que o acórdão recorrido, ao determinar a reabilitação profissional de uma pessoa que não é segurada do RGPS, haveria criado uma prestação previdenciária sem a prévia existência de fonte de custeio, o que configura ingerência indevida nas políticas públicas e lhe impõe ônus destituído de fundamento, daí restando violados os arts. 195, § 5º; 194, parágrafo único, inciso III; e 203, inciso IV, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Colegiado de origem fundamentou a procedência do pedido de concessão de benefício assistencial ao amparo da interpretação de legislação infraconstitucional, bem como da análise fático-probatória, conforme evidenciam os trechos a seguir transcritos do voto-condutor:



    Contando com 19 anos o autor completou apenas a oitava série do ensino primário, portanto não tem qualificação profissional para atividades além das braçais e, do meio em que vive, não se vislumbra que tenha possibilidade de obtê-la sem o auxílio do benefício que ora pleiteia. 



    Isso se extrai da instrução quanto ao requisito econômico, realizada por meio da perícia social (ev.48.1). Para o grupo familiar computável de 5 pessoas (excluída a irmã beneficiária de LOAS) verificou que a renda disponível é a obtida pelo padrasto como funileiro autônomo, no valor declarado de R$ 800,00, frente a despesas relatadas no valor de R$1.750,39. O registro fotográfico corrobora a situação de fragilidade material que sugerem os valores supra referidos.



     Assim, a renda familiar per capita resulta inferior a 1/4 do salário mínimo, critério econômico definido em lei. Outrossim, evidencia-se haver, no caso concreto, vulnerabilidade social a impedir o autor de alcançar o necessário desenvolvimento para o exercício de atividades de acordo com sua possibilidade física. 



    Nessa medida entendo presentes ambos os requisitos, fazendo jus o autor ao benefício pleiteado desde a DER (23/06/2022), quando já consolidado o quadro de incapacidade relatado, bem como a situação social, à vista dos que se verifica do processo administrativo (evento 19, PROCADM1) em conjunto com o laudo social (evento 48, LAUDO_SOC_ECON1). 



    Cabe portanto ao INSS a conceder ao autor o benefício assistencial, desde 23/06/2022, bem como a pagar as prestações vencidas desde então e até a data do trânsito em julgado, observadas a prescrição quinquenal e a limitação de 60 salários mínimos na data do ajuizamento (artigo 3º da Lei 10.259/01), incluídas as 12 parcelas vincendas.



    Ante esse quadro, as supostas ofensas ao Texto Constitucional são de natureza indireta ou reflexa e, ainda, há a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional. Confiram-se as seguintes ementas:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE 865.645-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno)



    .......................................................................................................



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente